Tribunal: TJMT
Processo: 0004058-40.2014.8.11.0045
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004058-40.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), LEONARDO HAYDAN DE CARVALHO - CPF: 067.351.231-23 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), LEONARDO HAYDAN DE CARVALHO - CPF: 067.351.231-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS - CPF: 024.112.079-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SAÚDE - APELO DO ENTE MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793/STF – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – PAGAMENTO INDEVIDO – APELOS DESPROVIDOS.

1. O STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793),
verbis:
-
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”

2. “[...] A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. [...]”

(N.U 0003858-61.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004058-40.2014.8.11.0045 (id. 97657) ajuizada por L. H. de C., representado por sua genitora Cristiane Gonçalves de Freitas, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, visando a obtenção do tratamento fora do domicilio (TFD) com a realização de procedimento cirúrgico na especialidade de oftalmologista para microcirurgia de implante de anel intracorneano e
crosslinking
de colágeno corneado (p. 19 - id 4642354 ).

A sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida, deixando de condenar os entes públicos ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, como terceira interessada, ingressou com Recurso de Apelação, arguindo que o Magistrado singular deixou de condenar o Município de Lucas do Rio Verde em honorários sucumbenciais.

Aduz ser parte legitima para recorrer, em face na ausência de condenação de honorário em favor da Defensoria Pública Estadual. Ressalta que a verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo específico – FUNADEP.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese, requerendo a reforma da sentença, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado rechaçou os argumentos apresentados nas razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso (id. 4642766).

Em suas contrarrazões, o Município Apelado rebate os argumentos da Defensoria Pública, requerendo o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença no tocante a não condenação do ente municipal ao pagamento de honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública.

De igual maneira, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE recorreu da sentença objurgada, aduzindo que a condenação é exclusiva do Estado, inexistindo responsabilidade solidária, onde o custo do tratamento postulado deve ser custeado pelo Estado, citando precedente jurisprudencial em reforço a sua tese.

Pugna, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão
a quo
, a fim de que a condenação recaia exclusivamente sob o Estado de Mato Grosso para a cumprir com a obrigação, por inexistir responsabilidade solidária entre as partes.

Em contrarrazões, o Apelado rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 5521578).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos pela Defensoria Pública do Estado e pelo Município de Lucas do Rio Verde.

A
ntes de adentrar no mérito dos recursos, teço alguns comentários acerca do processo.

A Ação Civil Pública foi interposta pela Defensoria Pública do Estado visando a obtenção de procedimento cirúrgico oftalmológico à menor hipossuficiente (p.12), diagnosticado com ceratone em ambos os olhos pelo médico Dr. Henrique Adam (CRM/MT 6031) credenciado em seu processo para obtenção do procedimento, posteriormente atendido pelo Dr. Orivaldo Nunes Filho.

Interposta a ação, a antecipação de tutela foi inicialmente deferida contra o Estado de Mato Grosso, ante a complexidade dos procedimentos (p. 34/35).

Porém, em atendimento ao pedido de reconsideração formulado pelo Autor, determinou-se ao Município de Lucas do Rio Verde o cumprimento da liminar, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos (p. 34/35).

Segundo informações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, o “procedimento será custeado pela Secretaria de Saúde, sendo a genitora orientada a procurar a Assistente Social do município a Sra. Karina Xavier de Barros, para viabilizar a questão de transporte até o local” (p.42/43)

Em cumprimento a ordem judicial o Município de Lucas do Rio Verde providenciou o agendamento (19/07/2014), bem como o pagamento da cirurgia e dos exames, com encaminhamento ao Departamento Financeiro para empenho de valores
(id.4642366).

Há informações nos autos de que a liminar foi
devidamente cumprida pelo Município de Lucas do Rio Verde
(id 4642472).

Por fim, sobreveio a sentença meritória, ora recorrida, que afastou a preliminar de ilegitimidade do ente municipal e de chamamento da União aos autos, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos, confirmando a liminar e julgando procedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 4642762).

Passo à análise dos méritos recursais.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.est

Quanto ao apelo do Município de Lucas do Rio Verde, é certo que a
atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição.

Assim, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

Tenho me curvado ao entendimento majoritário das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793),
verbis:
-
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”

Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).2.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a q
uo.(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017).
”

Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou a realização do procedimento cirúrgico, por meio de tratamento fora de domicílio.

Quanto à insurgência recursal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que
reside unicamente quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado.

Assim, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre quanto à ausência de condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse aspecto, a sentença foi proferida aos
07.02.2017,
quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04.06.2014,
litteris:

“
Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (...)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora após a Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial. Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

Assim, posicionaram-se as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEVIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
(N.U 0002088-42.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TTRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CIRURGIA VINDICADA, DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA E DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O PROCEDIMENTO CIRURGICO PLEITEADO NOS AUTOS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA CIRURGIA DE MAMOPLASTIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDOS QUE NÃO GUARDEM QUALQUER CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA EXORDIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA OS ENTES PÚBLICOS - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBENCIA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA COM ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Restou comprovado no feito além da necessidade da cirurgia vindicada, a hipossuficiência da parte Requerente, que é assistida pela Defensoria Pública e juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência e declaração particular de renda, bem como a negativa administrativa da municipalidade em disponibilizar o procedimento cirúrgico pleiteado não havendo que se falar em ausência do interesse de agir da Requerente.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Por outro lado, importante consignar que, embora seja impossível se definir, de plano, o exato tratamento necessário à saúde da Requerente, como também todos os procedimentos e custos que podem ser essenciais para a realização da cirurgia, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.

Assim, apenas os procedimentos e custos que guardem relação com a situação emergente dos autos e sejam essenciais/imprescindíveis para a realização do procedimento cirúrgico, devem ser disponibilizados à Requerente, sob pena de oneração demasiada e desnecessária do erário público.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
(N.U 0003858-61.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Por essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020